Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-54.2022.8.11.0098
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000477-54.2022.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EMANUEL AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.340.702/0001-26 (EMBARGADO), BEATRIZ PEREZ DA SILVEIRA MELLO - CPF: 423.132.948-62 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARTINS RAMOS - CPF: 104.267.418-38 (ADVOGADO), LUCIANA MARA RAMOS SOARES - CPF: 229.905.818-47 (ADVOGADO), CARLA REGINA NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 282.599.078-79 (ADVOGADO), OSVALDO COSTA - CPF: 286.689.368-91 (EMBARGADO), CLEIDE DE FATIMA GALVAO COSTA - CPF: 062.341.298-54 (EMBARGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO - CPF: 465.894.658-00 (EMBARGANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. VIABILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 320 DO CÓDIGO CIVIL.RECURSO DESPROVIDO. PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: “3. A tempestividade dos embargos foi reconhecida com base na contagem do prazo a partir da juntada do aviso de recebimento, sendo suficiente a certidão da secretaria do juízo para tanto. 4. O julgamento antecipado da lide é válido, diante da suficiência dos documentos acostados aos autos e da inexistência de controvérsia sobre matéria de fato. 5. A quitação integral foi admitida pelo próprio credor, sendo cabível a extinção da execução com base no art. 320 do Código Civil”.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. É tempestiva a oposição de embargos à execução apresentada no prazo de 15 dias a contar da juntada do aviso de recebimento. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é exclusivamente de direito e os documentos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. 3. Declarada a quitação integral do débito pelo credor, impõe-se a procedência dos embargos à execução com fundamento no art. 320 do Código Civil." 4 “Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 1.022; CC, art. 320.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO (ID. Num. 299085886),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1000477-54.2022.8.11.0098,

à unanimidade,
DESPROVEU o recurso,
mantendo a sentença que, nos autos de Embargos à Execução nº 1000477-54.2022.8.11.0098, movidos por
EMANUEL AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S/A
e
OSVALDO COSTA
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
RECONHECER
a inexigibilidade do débito executado em razão da quitação integral. A sentença, ainda, CONDENOU o Embargado/Apelante nas custas processuais e nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

Em síntese, o Embargante diz que o acórdão é obscuro e omisso, pois

“(...) a) desconsidera o andamento processual do PJE quanto a intempestividade dos embargos à execução demonstrado e provado nos autos da ação de execução; b) não esclarece a prevalência do decurso do prazo atestado pelo Sistema PJE em detrimento do equivocado entendimento da tempestividade considerada de outra forma; c) ocorre obscuridade e omissão quanto a contagem do prazo para opor embargos à execução da pessoa jurídica em relação aos demais executados; d) ocorre obscuridade por não deixar claro que o Embargante está sendo impedido (violação e negativa de vigência do contraditório e da ampla defesa) de fazer prova de ter recebido parte do valor do contrato e não a sua integralidade, não se subsumindo exclusivamente a prova documental; e) ocorre omissão quanto a confissão em relação a não negativa pelos Embargados dos diversos pagamentos do valor contratado não foram honrados conforme estipulado no contrato; f) ocorre obscuridade quanto a não comprovação da quitação do débito executado segundo os termos do contrato executado, estando os Embargados confessos”.

Assevera que o acórdão é obscuro e omisso quanto à intempestividade dos Embargos à Execução, certificado pelo Sistema PJe, segundo o qual tem fé pública.

Menciona que “(...) O PRAZO PARA APRESENTAR OS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA EMPRESA APELADA EMANUEL AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES S/A, É CONSIDERADO PELO SISTEMA PJE COMO NO DIA 21/06/2022, ENQUANTO O PRAZO PARA APRESENTAR OS EMBARGOS À EXECUÇÃO DOS APELADOS OSVALDO COSTA E CLEIDE DE FATIMA GALVÃO COSTA NO DIA 29.06.2022, não havendo nenhuma justificativa/certidão no processo para considerar que o sistema PJE está errado”.

Requer “(...) seja sanada a obscuridade apontada quanto ao que consta da Resolução nº 185 de 18/12/2013 CNJ, relativamente ao que consta registrado nos autos pelo Sistema PJe quanto a não tempestividade dos embargos à execução”.

Assevera que há “(...) OBSCURIDADE E OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO A CONTAGEM DO PRAZO PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS”.

Defende que há obscuridade no que diz respeito à violação de direito ao contraditório e ampla defesa, ante a ausência de dilação probatória.

Alega omissão quanto á confissão em relação à não negativa pelos Embargos acerca de diversos pagamentos do valor contratado, os quais não foramm honrados conforme estipulado no contrato.

E também alega obscuridade quanto à não comprovação da quitação do débito executado, segundo os termos do contrato executado.

Requer que sejam sanados os vícios apontados, para que seja proferida fundamentação adequada e não nula.

Em contrarrazões, pugna-se preliminarmente pelo não conhecimento dos embargos, ante à afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No mérito, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO (ID. Num. 299085886),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
1000477-54.2022.8.11.0098,

à unanimidade,
DESPROVEU o recurso,
mantendo a sentença que, nos autos de Embargos à Execução nº 1000477-54.2022.8.11.0098, movidos por
EMANUEL AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S/A
e
OSVALDO COSTA
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
RECONHECER
a inexigibilidade do débito executado em razão da quitação integral. A sentença, ainda, CONDENOU o Embargado/Apelante nas custas processuais e nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. VIABILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 320 DO CÓDIGO CIVIL.RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a quitação integral do débito exequendo, com base em declaração do próprio credor e aplicação do art. 320 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os embargos à execução foram tempestivos; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iii) saber se restou comprovada a quitação do débito.

III. Razões de decidir

3. A tempestividade dos embargos foi reconhecida com base na contagem do prazo a partir da juntada do aviso de recebimento, sendo suficiente a certidão da secretaria do juízo para tanto.

4. O julgamento antecipado da lide é válido, diante da suficiência dos documentos acostados aos autos e da inexistência de controvérsia sobre matéria de fato.

5. A quitação integral foi admitida pelo próprio credor, sendo cabível a extinção da execução com base no art. 320 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

"1. É tempestiva a oposição de embargos à execução apresentada no prazo de 15 dias a contar da juntada do aviso de recebimento. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é exclusivamente de direito e os documentos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. 3. Declarada a quitação integral do débito pelo credor, impõe-se a procedência dos embargos à execução com fundamento no art. 320 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, do CPC; CC, art. 320.

Jurisprudência mencionada: (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.479661-9/002, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2022, publicação da súmula em 05/09/2022)”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro ao dispor que a matéria a ser tratada é de direito e que as provas existentes são suficientes ao deslinde da causa, com julgamento antecipado.

Ademais, a tempestividade dos Embargos à Execução também ficou demonstrada, independentemente do Sistema PJe apontar o contrário.

Não é verdadeira a alegação de que prevalece o certificado pelo PJe, mas sim o que dispõe a norma legal acerca do prazo recursal, com o prazo fluindo a partir da juntada o A.R.

Isto ficou muito bem exposto no acórdão:

“
V O T O – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.

Sem delongas, também não prospera esta preliminar.

É inquestionável que o prazo recursal, neste feito, começa a fluir a partir da juntada do AR – cujo objeto é a intimação acerca da execução promovida pelo ora Apelante, em face dos Apelados.

Dentro dessa ótica, verifica-se no feito executivo, que as juntadas ocorreram em 14/06/2022 (em relação à empresa agropecuária) e 25/06/2022 (em relação os Executados Cleide e Osvaldo). E como os Embargos à Execução foram interpostos em 05/07/2022, partindo da primeira juntada (em 14/06/2022), mostra-se imperioso concluir pela tempestividade dos embargos, contados os 15 dias úteis subsequentes.

Diante disso, verifica-se que os embargos foram interpostos no último dia do prazo.

Assim, ainda que o Sistema PJE tenha registrada a intempestividade, prevalece a contagem do prazo legal, conforme atestou a Secretaria do Juízo “a quo”, que considerou tempestivos os Embargos à Execução, conforme certidão (ID. Num. 234558694).

Ademais, não há qualquer alegação de suspensão e/ou interrupção de prazo durante o período inicial e final, computando-se os quinze dias úteis.

Diante disso,
REJEITO
também essa preliminar”.

Por fim, no mérito, também não há qualquer vício a ser sanado, pois a sentença reconheceu a satisfação da obrigação pelos Apelados/Embargados:

Diz um trecho do acórdão recorrido:

“(...) O objeto de mérito consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Embargos à Execução nº 1000477-54.2022.8.11.0098, movidos por
EMANUEL AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S/A
e
OSVALDO COSTA
, em face de
EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos insertos na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
RECONHECER
a inexigibilidade do débito executado em razão da quitação integral. A sentença, ainda, CONDENOU o Embargado/Apelante nas custas processuais e nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, há que se registrar que a questão atinente à gratuidade da justiça foi superada, eis que o Apelante está arcando com os custos, parceladamente, tendo sido destacado em decisão interlocutória neste recurso que:

“(...) o próprio Apelante dispôs neste recurso, o negócio em questão envolve a venda de um imóvel rural por R$ 17.600.000,00 (dezessete milhões e seiscentos mil reais), sendo o valor da causa dos Embargos à Execução, que corresponde ao valor da Execução proposta pelo ora Apelante é de R$ 3.278.126,80 (três milhões e duzentos e setenta e oito mil e cento e vinte e seis reais e oitenta centavos). Portanto, não há como aferir a hipossuficiência, constatando-se que não há discussão acerca do recebimento da diferença entre os valores mencionados”.

Feito esse apontamento, malgrado o Apelante tenha apresentado execução extrajudicial, visando percepção de valores – correspondentes a pagamentos em atraso e multas - tendo por base o contrato objeto da execução, é fato que ele próprio DECLAROU SATISFEITA A OBRIGAÇÃO.

A comprovação de quitação total, consoante declaração assinada pelo credor, é inquestionável.

Portanto, não há mácula na sentença:

“(...) Verifica-se que em todos comprovantes de pagamento, a parte embargada declara satisfeita a respectiva obrigação e NÃO menciona que há débitos em aberto. Fazendo, assim, a presumir que embora tenham sido realizados os pagamentos fora do prazo, este recebeu ou renunciou os juros.

De mais a mais, importante esclarecer que sequer foi ventilado qualquer mácula a desfazer a validade de tais comprovantes, seja coação, ameaças ou falsificação.

Note-se, portanto, que os documentos acima citados, preencheram os requisitos válidos do art. 320 do Código Civil, ou seja, a quitação se deu por instrumento particular, designou valor e a espécie da dívida, o nome do devedor, quem pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor.

A parte embargada não comprovou a existência de fato impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor, o que era seu ônus, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil”.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DEFESA - INOCORRÊNCIA - REPETIÇÃO EM DOBRO - NÃO CABIMENTO - NOTA PROMISSÓRIA - PROVA DA QUITAÇÃO. Não há que se falar em cerceamento de defesa se as perguntas feitas e indeferidas em nada contribuiriam para a análise do fato ocorrido, já que não tem pertinência direta com o pleito inicial. A repetição em dobro pressupõe pagamento indevido e má-fé do credor, o que não é caso dos autos. Nos termos do art. 320 do Código Civil, o pagamento de dívida, representada por título de crédito, somente se comprova mediante recibo, no qual conste o valor e a espécie da obrigação quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante. O parágrafo único deste artigo dispõe que mesmo sem os requisitos estabelecidos no caput valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Demonstrado, nos autos, que o embargante efetuou o pagamento do valor cobrado, com o inequívoco intuito de quitar a dívida executada, em razão de acordo previamente realizado entre as partes, a manutenção da sentença de procedência dos embargos é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.479661-9/002, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2022, publicação da súmula em 05/09/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Portanto, não há vício a ser sanado, mas sim tentativa de rediscussão do julgado, o que é vedado pela via dos aclaratórios.

Com esses apontamentos,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025